Tribunal: STF
Processo: HC 236990
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.1.2024, por Tatiana da Silveira Reis e outro, advogados, em benefício de Ana Beatriz Martins Alves, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 11.1.2024, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 881.202/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante pela prática do delito tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Passos/MG, em sede de audiência de custódia (fls. 133-136, e-doc. 1).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.316957-2/000, cuja ordem foi denegada pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT, LEI FEDERAL Nº 11.343/2006 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA. 



    - Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser decretada, nos termos do artigo 312 do CPP, se houver necessidade cautelar. 



    - A garantia da ordem pública tem a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se, pois, o meio social. 



    - As circunstâncias fáticas demonstram o envolvimento da paciente com o crime de tráfico de drogas em larga escala, sobretudo diante da apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (503,45g de cocaína, 850,67g de maconha, e 60,65g de haxixe), bem como da quantia de R$ 16.820,00 em espécie, restando evidenciada a necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública. 



    - A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não possibilita a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. 



    - Ordem denegada” (fl. 179, e-doc. 1).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 881.202/MG no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 11.1.2024 (fls. 189-190, e-doc. 1).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta que “a devassa pessoal exige fundada suspeita, o que não se satisfaz com a alegação genérica TEVE AS ATENÇÕES VOLTADAS PARA A MOTOCICLETA PLACA GVD9J98, COR PRETA, A QUAL APRESENTAVA BARULHO COM INDICATIVOS DE DESCARGA LIVRE; QUE FOI OBSERVADO QUE O VEÍCULO ERA CONDUZIDO POR UMA PESSOA DO SEXO FEMININO” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “a gravidade abstrata do delito não é fundamento hábil, tão só, para manter preso a indiciada, uma vez que ficou demonstrado que não existem razões para hipoteticamente prever que, se solta, irá cometer delito ou embaraçar a aplicação da lei penal” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que a paciente “está matriculada em curso superior, além disso, tem residência fixa e as circunstâncias, de modo geral, são favoráveis” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1- Requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, bem como das provas derivadas, e absolver a paciente ANA BEATRIZ MARTINS ALVES imputações trazidas ou seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA com a consequente expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, 



    2- Alternativamente requer a revogação da prisão mediante aplicação de uma das medias cautelares, monitoramento eletrônico ou outra medida prevista no art. 319 do CPP, restabelecendo sua liberdade, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art.319 CPP),com a expedição do pertinente ALVARÁ DE SOLTURA” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 881.202/MG.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração, restringindo-se a examinar a medida liminar requerida.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Quanto ao fundamento da prisão preventiva, não se comprova ilegalidade no decreto prisional, lastreado no risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade e variedade de drogas. Tem-se na decisão:



    “(...) a prisão em flagrante da autuada deve ser convertida em prisão preventiva, pois os elementos de informação até então angariados indicam que ela estava traficando drogas, crime este que se revela de especial e concreta gravidade, e compromete o meio social, pois estimula o cometimento de outros delitos graves, tais como, homicídios, roubos e furtos, não podendo o Poder Judiciário ficar inerte aos deletérios efeitos causados na sociedade. 



    A grande variedade e quantidade de drogas apreendidas com a autuada, além da alta quantia em dinheiro, indicam que ela estava traficando drogas ativamente, sendo bem possível que existam outras pessoas envolvidas na prática criminosa, o que torna ainda mais grave a conduta em análise, justificando o seu acautelamento provisório. 



    Inviável a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, pois não terão o condão de evitar que a autuada se envolva em novos ilícitos penais, sendo, por ora, inadequadas ao caso. 



    Portanto, presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime em comento, vislumbro o ‘periculum libertatis’ para a manutenção da custódia preventiva” (fls. 135-136, e-doc. 1).



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 1.0000.23.316957-2/000, o Tribunal de Justiça estadual ressaltou, nos termos do voto do Relator:



    “(...) razão não assiste à parte impetrante, haja vista que a autoridade apontada como coatora deixou devidamente consignadas na decisão as razões legais que ensejaram a conversão da prisão em flagrante delito da paciente em prisão preventiva, demonstrando, expressamente, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar da acusada. Além disso, ressaltou a existência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, circunstâncias estas que demonstraram não só a tamanha gravidade do crime que está sendo imputado à paciente, mas o perigo de colocá-la em liberdade (...).



    Ao que se percebe, a decisão prolatada pelo Juiz de primeiro grau, encontra-se amplamente fundamentada com base em elementos concretos, tanto é verdade que em desfavor da paciente foi ponderada a significativa quantidade de drogas apreendidas – 503,45g (quinhentas e três gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína, 850,67g (oitocentas e cinquenta gramas e sessenta e sete centigramas) de maconha, e 60,65g (sessenta gramas e sessenta e cinco centigramas) de haxixe -, e R$ 16.820,00 (dezesseis mil oitocentos e vinte reais) em espécie, o que demonstra, a princípio, a periculosidade da paciente e o seu envolvimento com a criminalidade, sendo adequada e necessária a decretação da prisão para a garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP). 



    Sendo assim, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual” (fls. 182-184, e-doc. 1).



    Ao indeferir o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 881.202/MG, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “(...) em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, tem-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de ‘503,45g (quinhentas e três gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína, 850,67g (oitocentas e cinquenta gramas e sessenta e sete centigramas) de maconha, e 60,65g (sessenta gramas e sessenta e cinco centigramas) de haxixe -, e R$ 16.820,00 (dezesseis mil oitocentos e vinte reais) em espécie’ (fl. 191)” (fl. 190, e-doc. 1).



    10. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 30.9.2021).



    11. Não se tem, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade da agente, evidenciada pela quantidade e qualidade da droga (cerca de 500g de cocaína, 850g de maconha e 60g de haxixe), bem como a apreensão de dezesseis mil, oitocentos e vinte reais, constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    12. Quanto ao pedido de absolvição por nulidade das provas, cuida-se de pleito não analisado pelas instâncias antecedentes, sequer tendo havido instrução processual apta a ensejar tal discussão, não cabendo a este Supremo Tribunal se manifestar sobre o ponto neste momento.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora